Tribunal: TRF3
Processo: 5027217-44.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
156/366)

5027217-44.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRA DE HABITAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CEF. MANUTENÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Sistema Financeiro de Habitação e administradora dos contratos a ele relativos, deve permanecer no polo passivo da demanda, para responder pela correção dos possíveis vícios existentes no contrato de mútuo, e apontados pela parte na ação ordinária.

2. Quanto à alegação de abusividade da cobrança, forçoso convir que a questão necessita de prévia instauração de contraditório, não olvidando que o agravante firmou o contrato ciente de suas cláusulas e, assim, tão-somente o laudo pericial produzido unilateralmente pela parte requerente não se mostra suficiente para o acolhimento liminar de sua pretensão.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027217-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ALIUDE COELHO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE TAVARES MOREIRA - SP254750-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027217-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ALIUDE COELHO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE TAVARES MOREIRA - SP254750-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALIUDE COELHO DA SILVA, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 8a Vara da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, pela qual excluiu a CEF do polo passivo e indeferiu pedido de antecipação de tutela objetivando obstar a alienação extrajudicial de bem imóvel em ação que visa a revisão contratual de financiamento imobiliário.

Aduz o agravante, em síntese, que tem intenção de purgar a mora e que a CEF tem legitimidade para permanecer no polo passivo da ação.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id99671395).

Não foi apresentada contraminuta ao recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027217-44.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ALIUDE COELHO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE TAVARES MOREIRA - SP254750-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No que tange a legitimidade passiva da CEF, observo que esta cedeu à EMGEA - Empresa Gestora de Ativos, por meio de instrumento particular de cessão de crédito, diversos créditos, entre os quais o que figura como objeto da presente demanda.

Entretanto, verifico que a CEF não comprovou a cessão do crédito oriundo do contrato de mútuo em discussão. Além disso, não se afigura razoável que se opere a plena substituição da CEF pela EMGEA, porquanto não se pode olvidar sua condição de agente financeiro responsável pelo contrato alusivo ao financiamento.

Por outro lado, estabelece o artigo 42, do Código de Processo Civil:

"A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente.

§ 3o ............................................"

Deveria a CEF comprovar as formalidades da lei no que tange ao artigo 1069 do Código Civil (Lei 3.071/1916), juntando aos autos cópia da notificação à parte autora da cessão de créditos à EMGEA.

A falta de comprovação de comunicação à parte autora da cessão de crédito hipotecário em discussão impede à EMGEA a sucessão processual.

Assim, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Sistema Financeiro de Habitação e administradora dos contratos a ele relativos, deve permanecer no polo passivo da demanda, para responder pela correção dos possíveis vícios existentes no contrato de mútuo, e apontados pela parte na ação ordinária.

Cumpre registrar, ainda, que não há mais dúvida na jurisprudência acerca da legitimidade passiva da CEF para as ações referentes ao SFH, a teor da Súmula no 327 do Superior Tribunal de Justiça:

Nas ações referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação.

No que respeita à concessão da tutela provisória, conforme consignado na decisão (ID99671395), o recorrente reconhece a situação de inadimplência contratual, sendo certo que a existência de ação judicial visando a revisão contratual não impede a consolidação da propriedade e demais atos que porventura sejam adotados pela instituição financeira fiduciante com vistas a alienação extrajudicial do bem imóvel.

Note-se que o inadimplemento contratual é anterior à ação revisional, de modo que não está autorizado o recorrente, com simples fundamento em distribuição da ação revisional sustar a situação de inadimplemento contratual.

Quanto à alegação de abusividade da cobrança, forçoso convir que a questão necessita de prévia instauração de contraditório, não olvidando que o agravante firmou o contrato ciente de suas cláusulas e, assim, tão-somente o laudo pericial produzido unilateralmente pela parte requerente não se mostra suficiente para o acolhimento liminar de sua pretensão.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, apenas para manter a CEF no polo passivo da ação.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRA DE HABITAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CEF. MANUTENÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do Sistema Financeiro de Habitação e administradora dos contratos a ele relativos, deve permanecer no polo passivo da demanda, para responder pela correção dos possíveis vícios existentes no contrato de mútuo, e apontados pela parte na ação ordinária.

2. Quanto à alegação de abusividade da cobrança, forçoso convir que a questão necessita de prévia instauração de contraditório, não olvidando que o agravante firmou o contrato ciente de suas cláusulas e, assim, tão-somente o laudo pericial produzido unilateralmente pela parte requerente não se mostra suficiente para o acolhimento liminar de sua pretensão.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, apenas para manter a CEF no polo passivo da ação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.